Tribunal: STF
Processo: ARE 1559208
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 106, p. 8):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. CONTRABANDO. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Presente o requisito da fundada suspeita, previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de revistas pessoais e veiculares efetuadas por ocasião de fiscalizações de rotina em locais de maior incidência de delitos, como é o caso das regiões de fronteira, mormente no caso dos autos, em que a abordada estava dando apoio a veículo que se evadiu da fiscalização. 



    2. Devidamente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo da agente, sendo o fato típico antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação da apelante pelo crime do artigo 334-A, caput, do Código Penal, c/c RDC nº 46, de 28/08/2009, e RDC nº 90, de 27/12/2007, ambas da ANVISA. 



    3. Quanto à dosimetria, não houve insurgência da Defesa e tampouco há razões para alterar de ofício a pena, que foi aplicada de acordo com os ditames legais. 



    4. Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a chamada busca pessoal, abordagem ou revista, feita por agentes de segurança é ilegal, caso seja realizada sob a alegação de atitude suspeita ou mesmo a partir de denúncias anônimas. Devendo as provas coletadas na abordagem serem declaradas ilegítimas e, portanto, e mesmo diante de uma confissão as provas carreadas aos autos não podem levar a uma condenação, ficando assim, a materialidade consubstanciada nos autos ilegítima” (eDOC 113, p. 19).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 129).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidida pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos semelhantes ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado do Plenário:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1494595 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24-10-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente